Tribunal: TJMT
Processo: 1016352-96.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016352-96.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ADMILSON SIQUEIRA ROSA - CPF: 695.773.311-49 (IMPETRANTE), LUDIMILA VIEIRA ARGOLO - CPF: 032.643.882-35 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO SEM PROCEDIMENTO FORMAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual contra ato do Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, que determinou a supressão do adicional de insalubridade com fundamento em novo Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT, sem a prévia instauração de procedimento administrativo formal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Secretário de Estado é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança, à luz da estrutura administrativa da SESP/MT; e (ii) saber se é legal a suspensão do pagamento do adicional de insalubridade com base em laudo técnico unilateral, sem processo administrativo prévio que assegure o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida a legitimidade passiva do Secretário de Estado, por ser a autoridade da qual emanou o ato impugnado, nos termos do art. 96, I, “g”, da Constituição Estadual.

4. O adicional de insalubridade está previsto na CF/1988 e regulamentado, no âmbito estadual, pelas LC nº 389/2010 e nº 457/2011, sendo devido aos servidores em exercício habitual em condições insalubres, conforme critérios técnicos.

5. A revogação da vantagem, ainda que baseada em novo laudo, exige a instauração de procedimento administrativo regular, em respeito ao devido processo legal, conforme fixado pelo STF no Tema 138 (RE 594296 RG/MG).

6. A mera concessão de prazo para manifestação do servidor não supre a exigência de contraditório e ampla defesa.

7. A ausência de procedimento administrativo formal antes da suspensão do adicional configura ilegalidade, ensejando a concessão da ordem.

8. Verificada afronta à coisa julgada, por descumprimento da decisão proferida no MS coletivo nº 0106767-65.2012.8.11.0000, que assegurou o pagamento do adicional conforme graduação individual apurada em laudo técnico.

9. Caracterizada violação ao princípio da isonomia, diante do tratamento desigual entre servidores em condições semelhantes.

IV. Dispositivo e tese

10. Preliminar rejeitada. Segurança concedida para determinar a continuidade do pagamento do adicional de insalubridade ao impetrante até que, por meio de procedimento administrativo formal, fique comprovado o não preenchimento dos requisitos legais.

Tese de julgamento:

"1. O Secretário de Estado é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança quando o ato impugnado se origina de sua determinação direta.

2. A suspensão do pagamento do adicional de insalubridade a servidor público exige prévia instauração de procedimento administrativo, sob pena de violação ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Admilson Siqueira Rosa, servidor público estadual ocupante do cargo de policial penal, contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, consubstanciado na supressão do adicional de insalubridade, com fundamento em novo Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT.

O impetrante alega, em síntese, que a cessação do pagamento do referido adicional ocorreu sem a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, com base em novo laudo técnico ambiental elaborado de forma unilateral, sem sua ciência ou participação. Sustenta, ainda, que tal medida afronta decisão judicial anterior, transitada em julgado, proferida no bojo do Mandado de Segurança Coletivo n.º 106767/2012, que teria assegurado o pagamento do referido adicional aos servidores da categoria.

A liminar foi deferida para garantir ao impetrante a continuidade do recebimento do adicional de insalubridade até o julgamento do mérito (Id. 222898172).

A autoridade impetrada, por sua vez, suscita a incompetência deste órgão julgador, sob o argumento de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Segurança Pública, em razão da ausência de competência direta para a prática do ato impugnado. Argumenta, ainda, a inexistência de ilegalidade no ato administrativo, o qual teria decorrido de reavaliação técnica das condições de trabalho.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela concessão da segurança (Id. 266875291).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Admilson Siqueira Rosa, servidor público estadual ocupante do cargo de policial penal, contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, consubstanciado na supressão do adicional de insalubridade, com fundamento em novo Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT.

Inicialmente, impõe-se a análise da preliminar de ilegitimidade passiva arguida em face do Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso.

Não obstante o Decreto Estadual n.º 610, de 06 de dezembro de 2023, que aprovou o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, tenha atribuído competência à Coordenadoria de Folha de Pagamento, vinculada à Superintendência de Gestão de Pessoas da mencionada Secretaria (SESP/MT), para realizar lançamentos, alterações e/ou cancelamentos de benefícios nos proventos dos servidores (art. 70), entendo que deve ser reconhecida a legitimidade passiva do Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso para figurar como autoridade coatora no presente writ.

No caso em exame, verifica-se a legitimidade passiva da autoridade impetrada, haja vista que o ato impugnado originou-se de decisão administrativa proferida pelo dirigente máximo da Secretaria de Estado de Segurança Pública, sendo apenas comunicado pelo órgão de gestão de pessoas, conforme consta do próprio aviso encaminhado aos servidores (Id. 219982680).

Ademais, considerando que tanto a Superintendência de Gestão de Pessoas da SESP/MT quanto a Coordenadoria de Folha de Pagamento não possuem autonomia para revogar determinação emanada da autoridade superior, resta evidente a competência deste Egrégio Tribunal de Justiça para julgar o mandado de segurança impetrado contra o Secretário de Estado, nos termos do art. 96, inciso I, alínea "g", da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar.

Passo, portanto, à análise do mérito.

Sobre o adicional de insalubridade, cumpre esclarecer que se trata de vantagem pecuniária previamente fixada em lei, acrescida ao vencimento básico do servidor público, com a finalidade de compensar os riscos decorrentes da execução de atividades em condições excepcionais à saúde. Trata-se de direito previsto no artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal.

No caso dos servidores públicos, esse direito é complementado pelo artigo 39, § 3º, da Constituição Federal, o qual condiciona sua implementação à edição de regulamentação específica.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, em especial quanto à carreira dos profissionais do sistema penitenciário, a Lei Complementar nº 389/2010 prevê o seguinte:

Art. 20 O servidor do Sistema Penitenciário, além do subsídio perceberá:

I - ajuda de custo;

II -
indenização por insalubridade, consoante legislação pertinente;

II - adicional por prestação de serviço extraordinário;

IV - adicional noturno.

Ainda, sobre o tema, a Lei Complementar estadual nº 457/2011, que alterou a Lei Complementar n. 389/2010, prevê:

Art. 8º Aos Profissionais do Sistema Penitenciário em exercício habitual em condições insalubres,
fica assegurado o adicional de insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos
, seguindo critérios definidos pelas Normas Regulamentadoras e legislação específica.

Parágrafo único. Fica estabelecido
o prazo de até 180 (cento e oitenta) dias após a publicação dessa lei complementar
para que os profissionais do Sistema Penitenciário em exercício habitual em condições insalubres recebam o adicional de insalubridade.

Ademais,
o pagamento do auxílio em voga se deu em virtude do cumprimento do acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança, coletivo nº 106767/2012, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA – LCE 389/2010 – LC 457/2011 –
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
– PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA DO ENTE SINDICAL – AUSÊNCIA DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – POSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL – RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAR A CATEGORIA PELO PRÓPRIO IMPETRADO – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – LC 457/2011 – ART. 8º - PRAZO SUPERADO PARA IMPLEMENTAÇÃO – LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – OMISSÃO ESTATAL LESIVA – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Não obstante a necessidade de se cumprir a exigência do registro sindical junto à autoridade respectiva, sob pena de violação ao princípio da unicidade sindical, a preliminar de ilegitimidade ativa deve ser afastada quando o próprio Impetrado reconhece a capacidade postulatória do Sindicato que, embora em fase de registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, é convocado para acompanhar os trabalhos da Comissão de Trabalho para a continuidade dos estudos quanto ao pagamento do adicional de insalubridade.
2. A omissão da Administração Pública na implementação do adicional de insalubridade previsto no artigo 8º da Lei Complementar 457/2011 provoca danos irreparáveis à classe Impetrante, produzindo efeitos diários de ordem financeira e, a logo prazo, atingindo-os em seus direitos previdenciários
.
3. Segurança concedida, para determinar ao Impetrado que aplique, imediatamente, o pagamento do adicional de insalubridade em 10% (dez por cento) no subsídio dos Servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, consoante previsto no artigo 8º da Lei Complementar 457/2011, concedendo-lhe, ainda, o prazo de 90 (noventa) dias, a partir da publicação do presente acórdão, para que promova o escalonamento do percentual do benefício, conforme a graduação individualizada de cada servidor.
(N.U 0106767-65.2012.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2013, Publicado no DJE 12/09/2013) (grifos nossos)

Verifica-se, portanto, possível violação à coisa julgada, considerando que o acórdão referido determinou o pagamento imediato do adicional de insalubridade, conforme a graduação individual estabelecida em laudo técnico.

Destaca-se que a Norma Regulamentadora nº 15, que trata das atividades consideradas insalubres, exige laudo técnico para a caracterização do direito ao adicional. No mesmo sentido, a Instrução Normativa nº 6/2018, que disciplina a concessão do adicional no âmbito da Administração Pública Estadual, estabelece que:

Art.1º Os servidores públicos civis da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, perceberão o adicional de insalubridade, nos termos da lei, normas e regulamentações análogas aos trabalhadores em geral.

(...)

Art. 4º
O adicional de insalubridade será concedido somente após a caracterização e justificativa por meio da emissão do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT, que deverá comprovar a realização das atividades laborais em condições insalubres nos termos dispostos no Manual de Saúde e Segurança no Trabalho e nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.

Parágrafo único. A concessão de qualquer adicional não possui caráter retroativo por falta de amparo legal, visto que o princípio da execução do adicional é a partir da publicação do ato concessório.

(...)

Art. 11
A concessão do adicional de que trata esta Instrução Normativa será suspensa quando cessar o risco ou quando o servidor for afastado do local ou da atividade que lhe deu origem
ou que:

§ 1º No exercício de suas atribuições, fiquem expostos aos agentes nocivos à saúde apenas em caráter eventual.

§ 2º Não se aplica o disposto no caput deste artigo às hipóteses de afastamentos considerados como de efetivo exercício.

Dessa forma, a suspensão do adicional, sem instauração de procedimento administrativo formal, afronta o disposto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que assegura o contraditório e a ampla defesa.

Ressalte-se, ainda, o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 594296 (Tema 138), segundo o qual:

“
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo”.

Ainda que a Administração detenha poder de autotutela (Súmula nº 473 do STF), é imprescindível que o desfazimento de ato que tenha produzido efeitos concretos respeite o devido processo legal, com observância do contraditório e da ampla defesa.

No presente caso, mesmo com a concessão de prazo de cinco dias para manifestação do servidor nos termos do artigo 36 da Lei nº 7.692/2002, tal medida não supre a necessidade de procedimento administrativo formal. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUSPENSÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL (CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA). SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Mandado de Segurança impetrado por Policial Penal do Estado de Mato Grosso contra ato do Governador do Estado e do Secretário de Estado de Segurança Pública que determinou a suspensão do pagamento do adicional de insalubridade, com base em novo laudo técnico (LTCAT), sem a instauração de processo administrativo prévio.

II. Questões em discussão

2. verificar se é legal a suspensão do pagamento do adicional de insalubridade sem a prévia instauração de processo administrativo que assegure ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A supressão de vantagem pecuniária legitimamente concedida, ainda que não se incorpore à remuneração, não pode ocorrer de forma abrupta, sem a prévia instauração de processo administrativo que assegure ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 594296 RG/MG (Tema 138 de Repercussão Geral).

4.
A mera concessão de prazo de 5 (cinco) dias para manifestação do servidor, após a comunicação da decisão de suspensão do adicional, não se amolda à exigência de instauração de procedimento administrativo formal, conforme determinado pelo precedente vinculante do STF.

5. A ausência de procedimento administrativo prévio à suspensão do adicional de insalubridade configura violação ao princípio do devido processo legal e às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tornando ilegal o ato administrativo impugnado.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado acolhida. No mérito, segurança concedida em face do Secretário de Estado de Segurança Pública.

Tese de julgamento: "1. O Governador do Estado não é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança quando o ato impugnado foi praticado por Secretário de Estado. 2. É ilegal a suspensão do pagamento de adicional de insalubridade a servidor público, com implemento já realizado, sem a prévia instauração de processo administrativo que lhe assegure o exercício do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 3º; Lei Complementar Estadual nº 389/2010, art. 20, II; Lei Complementar nº 457/2011, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada: Tema 138 de Repercussão Geral (STF, RE 594296 RG/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/09/2011); STJ, RMS 37.508/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19/03/2013.

(N.U 1015605-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024) (grifos nossos).

Ademais, há flagrante afronta ao princípio da isonomia, uma vez que outros servidores penitenciários continuam a perceber o adicional por força de decisão judicial no Mandado de Segurança Coletivo nº 1008462-43.2023.8.11.0000, embora exerçam funções idênticas e em condições semelhantes de trabalho. A manutenção dessa desigualdade, sem justificativa plausível, viola o
caput
do artigo 5º da Constituição Federal.

Assim, vislumbra-se o direito líquido e certo à pretensão de afastamento da suspensão do pagamento do adicional de insalubridade, com base em Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT, produzido unilateralmente.

Ante o exposto,
concedo a segurança
vindicada, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida, a fim de que a autoridade impetrada se abstenha de suprimir o adicional de insalubridade da impetrante, até a realização de contraprova, oportunidade em que será devidamente esclarecido o direito ou não ao recebimento do adicional em questão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/202
5